Tribunal: CARF
Processo: 10865.003937/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003937/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARARAS - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição previdenciária dos segurados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 59,
lavrado contra o Município em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, conforme o Relatório Fiscal, fls. 7/8.
Consta do Relatório Fiscal que:
2.1 O referido Sujeito Passivo esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, realizada . pelo Departamento dos Regimes de Previdência
no Serviço Público - DRPSP, destinada a verificar o cumprimento dos critérios e
exigências para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência
Social daquele município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei
n° 9.717 de 27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003937/2008-86
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003937/2008-86

abrangeu o período de 01/2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da
Notificação Fiscal de Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se
que o Município de Araras vem mantendo como segurados de seu RPPS um grupo de
servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente,
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o que terminou pela
emissão de Representação Administrativa - RA destinada a Secretaria da Receita
Federal do Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração daqueles segurados.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 58/63,
alegando os valores das bases de cálculo estão corretos de acordo com os resumos das folhas de
pagamento de contribuições ao RPPS e que os descontos foram feitos, não tendo deixado de
arrecadar. Discorre sobre a compensação financeira entre regimes previdenciários.
Foi proferido o Acórdão 12-39.924 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 174/183, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/1 1/2008
DESCONTO
DA
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
APLICA-SE O REGIME GERAL DE OCUPANTE PREVIDÊNCIA SOCIAL AO DE
EMPREGO PUBLICO.
Com o advento da Emenda Constitucional n°20/1998 a redação do artigo 40 da
Constituição Federal foi alterada, a ele sendo acrescentado o § 13, determinando que
“ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público,
aplica-se o Regime Geral de Previdência Social "
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENITE DE CONTAGEM RECÍPROCA
DE TEMPO DE SERVIÇO PUBLICO E PRIVADO. REQUISITOS.
A compensação financeira, prevista no artigo 94 da Lei 8.213/1991, ocorre na hipótese
de contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada e do tempo de
contribuição na administração pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 14/9/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 186), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/9/10, fls. 187/199, que contém, em síntese:
Inicialmente, afirma que o Município recolheu as contribuições previdenciárias
relativas aos 34 servidores celetistas listados, no período entre janeiro de 2005 e maio de 2007,
sendo que o montante foi direcionado para custear o RPPS a que estes estavam vinculados.
Diz que a existência de RPPS exclui os referidos servidores do rol de segurados
obrigatórios do RGPS.
Alega que apenas em junho/2007 os servidores foram redirecionados para o
RGPS, restando, desde então, devidamente recolhidas as contribuições sociais à autarquia.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003937/2008-86

Entende que se os servidores estavam vinculados e contribuindo para a
previdência municipal, indevida a contribuição para o RGPS, sob pena de configuração do bis in
idem.
Cita relatório da auditoria realizada (NAF 0119/2007), no qual consta que são
indevidas a restituição dos valores pagos às entidades municipais envolvidas (Prefeitura,
SMTCA e SAEMA) das contribuições indevidamente recolhidas para a ARAPREV, uma vez
que o RPPS também foi onerado com o pagamento de benefícios que não eram de sua
responsabilidade.
Cita a Lei 8.213/91 e discorre sobre compensação financeira entre os regimes.
Entende que mesmo devida a obrigação principal, incabível a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Cita trecho do voto vencido do acórdão proferido pela
DRJ.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
30, inciso I, alínea ‘a’:
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003937/2008-86

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes
infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu
serviço.
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.

FALTA COMETIDA
O contribuinte foi autuado, Processo 10865.003934/2008-42, no qual se exige a
obrigação principal relativa a contribuições dos segurados não retidas incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, cujo recurso foi julgado em 11/5/11, Acórdão 2402-
001.718, negou-se provimento ao recurso voluntário. Em consulta ao sistema e-processo há
informação que o crédito foi liquidado por parcelamento especial.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 10865.003934/2008-42.
Importante citar os trechos do Acórdão 2402-001.718, no qual foram apreciadas
as mesmas alegações do recorrente ora trazidas, restando esclarecido para o contribuinte a
vinculação obrigatória dos empregados públicos ao RGPS e a questão sobre compensação
financeira:
As contribuições lançadas referem-se a período em que os servidores estavam vinculados de
forma indevida ao ARAPREV.
De acordo com o relatório da auditoria realizada pelo DRPSP, o Município mantinha
empregados públicos, vinculados ao regime próprio.
Ocorre que os empregados públicos estão subordinados às normas da Consolidação das Leis
do Trabalho CLT, são contratados por prazo indeterminado para exercício de funções na
administração direta, autárquica e fundacional e não podem se vincular a regime próprio de
previdência social.
A Constituição de 1988 fixou o direito de todos os trabalhadores brasileiros e seus
dependentes à proteção previdenciária. Embora tenham esse direito, nem todos encontram-
se protegidos pelo mesmo regime, uma vez que a Constituição Federal permite a
coexistência de diversos regimes, além do RGPS - Regime Geral de Previdência Social.
Assim, os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência para criar sistemas
próprios de previdência social destinados exclusivamente à cobertura dos respectivos
servidores e seus dependentes.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003937/2008-86

No entanto, após a edição da Emenda Constitucional no 20/1998 que inseriu o § 13 ao art.
40 da CF/88, os ocupantes de emprego público passaram a se vincular obrigatoriamente ao
RGPS.
In casu, os fatos geradores ocorreram depois da Emenda Constitucional no 20/1998, quando
a filiação dos empregados públicos ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatória por
preceito constitucional.
Portanto, ao manter empregados públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social após a vigência da Emenda Constitucional no 20/1998, a recorrente agiu
incorretamente e não efetuou as contribuições para o regime devido.
A recorrente reconhece que a vinculação dos empregados públicos ao regime próprio foi
indevida, tanto é que passou a recolher contribuições para o RGPS relativamente a tais
empregados.
No entanto, a recorrente entende que o lançamento não pode subsistir porque no período em
questão foram feitos recolhimentos para a ARAPREV.
Considera a possibilidade de realização de compensação financeira entre regimes.
Quanto à possibilidade de compensação entre regimes de previdência, cumpre observar que
não é possível efetuá-la no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Eventuais compensações entre regimes devem ser efetuadas nos termos da Lei no 9.796 de
05/05/1999 que dispôs sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de
Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria.
Assevere-se que sequer se aplica à recorrente a possibilidade acima.
A compensação entre regimes se dá nos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria. Tal situação ocorre quando um segurado está
vinculado a determinado regime de previdência social e passa a vincular-se a outro onde é
aposentado.
No caso em tela, os empregados públicos, por disposição constitucional estavam
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social no período do
lançamento, portanto, não há que se falar em compensação financeira.

Como visto, os referidos empregados públicos, desde a EC 20/1998, estão
vinculados ao RGPS, sendo devidas as contribuições para este regime.
A despeito de ter o autuado, equivocadamente, arrecadado a contribuição dos
referidos servidores para o RPPS do Município, como alega, não muda o fato de não ter
realizado as retenções das contribuições para o RGPS, a que estava obrigado, nos termos da Lei
8.212/91, art. 30, acima citado.
Sendo assim, uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos a
empregados, segurados obrigatórios do RGPS, a empresa ou equiparado tem a obrigação de
arrecadar, mediante o desconto das contribuições dos segurados incidentes sobre a remuneração
paga.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003937/2008-86

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital